Tribunal: TJPA
Processo: 0806329-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806329-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE. DETRMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBRITRADA EM VALOR FIXO. QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO AO FIM A QUE SE DESTINA. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

As astreintes se caracterizam como meio coercitivo imposto ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível.

A multa prevista em decisão judicial não é aplicada de forma automática, mas apenas em caso de descumprimento da obrigação imposta, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão, mormente quando ainda não houve pronunciamento do juízo de origem sobre o efetivo e integral cumprimento da obrigação determinada na tutela de urgência. Hipótese dos autos em que a multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial, como valor único, não destoando dos parâmetros já adotados por esta Corte, portanto, não comportando redução. Desnecessidade de limitação da multa na lide em tela, pois, em caso de descumprimento da decisão, esta não irá incidir periodicamente, mas apenas uma única vez.

Desprovimento do recurso, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806329-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 5633022) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE – DETRMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBRITRADA EM VALOR FIXO – QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO AO FIM A QUE SE DESTINA – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível.

A multa incide apenas em caso de descumprimento da decisão, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão.

Hipótese dos autos em que a multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial, como valor único, o que não destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte, não comportando redução.

Desnecessidade de limitação da multa na lide em tela, pois, em caso de descumprimento da decisão, esta não irá incidir periodicamente, mas apenas uma única vez.

Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 5609723), o agravante, em síntese, requer o afastamento ou a redução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de multa, que considera exorbitante, uma vez que já teria cumprido a decisão do juízo de origem, não havendo que se falar em descumprimento.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 6119182.

Relatado o essencial, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Como salientei, as astreintes constituem meio coercitivo para impor o cumprimento de uma decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

Sobre o tema, colacionei o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588). (grifei)

O recorrente alegou que o único intuito do presente recurso é ver afastada a incidência das astreintes, por isso, reitero, se a determinação fora cumprida pelo requerido, ora agravante, nos moldes lançados no
decisum
, como alegado, não sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo, ou seja, não incidirá a multa prevista na decisão liminar.

Sobre a incidência da multa, o Código de Processo Civil, no § 4º, do art. 537, expressamente dispõe:

“§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Dessa forma, ratifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da decisão
a quo
, o que fora devidamente registrado pelo magistrado de origem, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão.

A previsão da multa na decisão que deferiu a tutela de urgência não implica na sua incidência automaticamente, mas tão somente que ela pode ser aplicada se o juízo entender que não houve cumprimento da obrigação ou que este se deu de forma parcial.

Ademais, verifiquei que ainda não houve pronunciamento do juízo de origem sobre o efetivo e integral cumprimento da obrigação determinada na tutela de urgência. Desse modo, pode ainda o juiz entender pela sua aplicação, ainda que parcial, o que impede, portanto, a revogação da multa por este Tribunal.

Outrossim, como registrei anteriormente, também não merece acolhimento o argumento do agravante quanto ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado a título de multa, tendo em vista que a quantia mencionada foi fixada como valor único, e não como multa diária, como alegou o recorrente. Assim, o referido valor não merece redução ante o caráter inibitório da medida, mostrando-se, inclusive, aquém dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. Tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 7.628,91,
entende-se que a multa R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.
5. Prazo para cumprimento da obrigação de 05 ias nos termos do art. 218, §3º do CPC se mostra adequado para o Banco cumprir a determinação imposta. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Agravo de Instrumento nº 0809188-56.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30)

Ademais, também não há que se falar em limitação desse valor, pois, em caso de descumprimento da decisão, a multa não irá incidir no decorrer dos dias, mas apenas uma única vez.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022